Tribunal: TJDFT
Processo: 0736254-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736254-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGIA CRISTINA DE ALMEIDA MARROCOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal e IPREV/DF contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706692-74.2025.8.07.0018, que acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF, ao ID no 240910693, em face do pedido executivo apresentado por REGIA CRISTINA DE ALMEIDA MARROCOS. Os Executados alegam o seguinte: a) necessidade de suspensão do feito, em respeito ao Tema no 1.169 do STJ; b) que a obrigação de fazer foi cumprida; c) excesso de execução nos valores. Resposta apresentada ao ID no 225591336. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA No 1.169 DO STJ Os Executados aduzem a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169/STJ, que está analisando se a necessidade de liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Sem razão os Executados. Não há necessidade de liquidação do julgado, tendo em vista que os cálculos puderam ser apresentados pela credora, e a defesa ofertada pelos devedores pôde discorrer sobre os critérios pela credora quanto à atualização monetária e à incidência de juros. Rejeito, portanto, o argumento. DO ALEGADO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER Os Executados defendem o cumprimento da obrigação de fazer (suspensão dos descontos incidentes sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS - dos servidores ativos e inativos da Assistência Social). Compulsando os autos, todavia, verifico que a parte credora não vindicou o cumprimento desta obrigação. Em verdade, na sua peça de ingresso à fase executiva, informou que a obrigação de fazer já fora cumprida. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O DISTRITO FEDERAL, quanto ao excesso, alega que “de acordo com a Lei Complementar no 435/2001, juntamente com a AIL 20160020315553/2016 - TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/ 2017 pela SELIC” e que deve ser observada a limitação temporal para os cálculos. Dito isso, passo a analisar por tópicos tais questões. ALEGAÇÃO DE ITEM “1” Há que se rejeitar os argumentos do DISTRITO FEDERAL, visto que o Acórdão de n. 1667287 fixou claramente os parâmetros de cálculos, sendo estes com base no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e EC 113/2021. Nesse sentido, precedentes do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. COISA JULGADA. 1. Tendo o título executivo que determina a restituição da contribuição previdenciária descontada sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS decidido pela correção monetária pelo INPC até a vigência da EC no 113/21, incidindo a Selic apenas a partir de então, com amparo em precedentes vinculantes das Cortes Superiores, descabe a pretensão de fazer incidir a Selic desde a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/18, sob pena de desrespeito à coisa julgada. 2. Ainda que se tenha por relevante a tese de que contribuição a ser restituída não tem natureza previdenciária, mas tributária, tal entendimento não é aquele que prevaleceu na fase de conhecimento, o que inviabiliza a reabertura da discussão durante o cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1936467, 0705106-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CÁLCULOS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública em matéria tributária (sendo que as contribuições previdenciárias possuem natureza de tributo), deve ser observada a aplicação do INPC e da Selic, nos termos da LC no 435/2001, da decisão prolatada pelo Conselho Especial deste TJDFT na AIL 20160020315553, da LC no 943/2018 e da EC no 113/2021, e em contemplação às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. 1.1. Em outras palavras: a) até 13/2/2017, deve-se adotar o INPC como índice de correção monetária; b) de 14/2/2017 a 31/5/2018, deve-se utilizar o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% (ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic), por ocasião do decidido na AIL 20160020315553; c) a partir de 1o/6/2018 deve incidir a Taxa Selic, em razão do advento da LC no 943/2018, sendo vedada a cumulação com outros índices, o que restou consolidado com a publicação da EC no 113/2021. 2. Na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/GDF em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV, restou julgado que, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, observada a necessária aplicação do INPC, em contemplação às teses firmadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos, deve-se aplicar a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Referida decisão transitou em julgado em 8/5/2023. 2.1. O DISTRITO FEDERAL e o IPREV, em sua apelação, interposta naquele processo coletivo, afirmaram que “não se pode falar em aplicação da SELIC em momento anterior a 14.02.2017”, mormente ao se observar o decidido por este TJDFT na AIL 2016.00.2.031555-3. Não obstante a tese defendida pela parte citada, não se vislumbrou qualquer insurgência por meio da interposição de recurso adequado, com o objetivo de alterar o acórdão proferido em sede de apelação nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, verificando-se seu trânsito em julgado. 3. O título judicial formado na ação coletiva é objeto do presente cumprimento individual de sentença, tendo a parte exequente apresentado os cálculos utilizando os parâmetros nele definidos. 3.1. Conquanto o DISTRITO FEDERAL e o IPREV tenham sustentado a existência de excesso de execução em razão da utilização de índice de correção monetária equivocado, ao argumento de que a atualização monetária deveria ter observado o INPC até 2/2017, aplicando-se, após tal data, somente a Taxa Selic, o que se verifica, de fato, é a tentativa de modificação do julgamento transitado em julgado exarado no julgamento da ação coletiva no 0705557-95.2023.8.07.0018, não se observando qualquer justificativa para uma possível relativização da coisa julgada. 3.2. Os agravantes pretendem obter pela via processual inadequada a revisão do próprio título judicial transitado em julgado, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, depois de ver a mesma tese de defesa refutada expressamente no julgamento da ação coletiva, e sem apresentar fundamento jurídico novo para amparar a alteração do alcance do julgado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1874788, 0708201-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) A SELIC incidirá sobre o montante consolidado, nos termos da EC no 113/2021 e do art. 22, da Resolução n. 303/2019, do CNJ. ALEGAÇÃO DE ITEM “2” O mês de fevereiro/2014 deve ser calculado de forma proporcional e os cálculos devem ser realizados até a data da supressão dos descontos, com razão o exequente. No caso da exequente, a alteração ocorreu em abril/2023, conforme documento de ID no 237610438. Dessa forma, o marco final para restituição é abril/2023, o que difere da planilha juntada pelo exequente. DISPOSITIVO Ante o exposto: (1) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo apresentado pelos Executados; (2) ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ofertada pelos Executados, nos termos da fundamentação. Nesse passo, determino o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial para atualização dos valores, e para proceder a sua adequação aos termos da Portaria GPR no 047/2019. Com a juntada do documento, intimem-se as partes para ciência e manifestação; (3) Condeno a exequente ao pagamento de verba honorária, no percentual de 10% sobre o excesso a ser apurado pela Contadoria Judicial, caso existente, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Publique-se. Intimem-se.” Em síntese, os Agravantes defendem que o processo deveria ser suspenso, até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustentam que a Corte Especial do STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva para definir se a liquidação prévia do julgado é indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica. Pontuam que a decisão agravada desconsiderou o acórdão proferido na ação coletiva, que teria determinado a aplicação dos mesmos índices adotados pelo Fisco Distrital para correção do crédito tributário, ou seja, INPC até 14.2.2017 e, a partir de então, SELIC, conforme a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC 435/2001 e a vigência da LC 943/2018. Destacam que a taxa Selic tem aplicação após 14.2.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC em substituição à taxa Selic. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender o curso do processo e impedir a expedição ou levantamento de valores, até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, pedem a reforma da r. decisão, para que seja anulada com retorno dos autos à origem até o julgamento do Tema 1.169 ou, alternativamente, seja desde logo reformada para aplicar os critérios de correção, nos moldes da tese firmada no acórdão da ação coletiva. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pedem os Agravantes a concessão de efeito suspensivo com o fim impedir a expedição ou levantamento de valores, até o trânsito em julgado do presente recurso. Em juízo de cognição sumária, não considero demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação aos Agravantes, capaz de justificar a concessão da tutela recursal pleiteada. Isso porque, conforme se extrai dos autos de origem, ao ser comunicado da interposição do presente Agravo de Instrumento, o Juiz a quo determinou a suspensão do processo, até o julgamento deste recurso (Id. 247931529), o que afasta, por ora, a possibilidade de expedição de RPV ou levantamento de valores pela parte exequente, mitigando o alegado perigo de irreversibilidade da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora